Tribunal: TJDFT
Processo: 0713425-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento em face de decisão que impôs pena por litigância de má-fé à recorrente. As hipóteses de cabimento do agravo de instrumento são enumeradas no art. 1.015, do Código de Processo Civil, em rol taxativo. Em exame da questão, o Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento de que a taxatividade deve ser mitigada quando a decisão recorrida puder causar dano imediato à parte ou não haja utilidade de sua impugnação por ocasião de eventual apelação. Desta feita, ante eventual inadequação do recurso, em atenção aos primados do contraditório e da ampla defesa, em especial ao art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto à agravante se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de maio de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403